Tribunal: TJDFT
Processo: 0723553-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0723553-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B MEDICAL SYSTEMS S.A R.L. AGRAVADO: SAUDE MAIS IND EIRELI - ME, LUIZ FERNANDO ROLIM DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Regularizada a representação da parte apelante (Id 55404454), deve permanecer suspenso o andamento deste processo, conforme decisão de Id 47986200. Brasília, 2 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora